Tribunal: STF
Processo: Rcl 87237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.069, 4.529 e 6.288. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 4.069, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como nas ADIs 4.529 e 6.288, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    4. Para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, conforme entendimento desta CORTE no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.